Tribunal: STF
Processo: ARE 1493680
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROLATADO PELO TJPR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Os autores ajuizaram demanda pleiteando: revisão geral da remuneração/indenização; diferenças decorrentes de conversão de URV; reenquadramento decorrente da Lei estadual nº 13.666, de 2002, reajuste de 20% e incorporação da gratificação de assiduidade. Os pedidos foram julgados improcedentes (e-doc. 10, p. 28-45).



    2. Os autores interpuseram apelação, a qual foi parcialmente provida. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná alterou a sentença tão somente em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, ante a inexistência de concessão, pela Administração, da revisão geral na remuneração/proventos dos servidores (e-doc. 18).



    3. Contra o acórdão acima mencionado, houve interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Paraná e pela ParanáPrevidência (e-docs. 19 e 20).



    4. Os recursos foram sobrestados em razão do Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 23).



    5. Instado o Colegiado de origem a manifestar-se novamente em relação à concessão de indenização pela ausência de reajuste salarial anual, objeto do Tema RG nº 19, o TJPR emitiu juízo de retratação, na forma assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – INDENIZAÇÃO POR INÉRCIA LEGISLATIVA QUANTO À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089/SP (TEMA N. 19) – ADEQUAÇÃO, NO TÓPICO, DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COLEGIADA. 



    “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’” (Tese firmada no RE 565.089/SP, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 25/09/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 27/04/2020).” (e-doc. 59).



    6. Os embargos opostos não foram conhecidos (e-doc. 132).



    7. Na sequência, os autores interpuseram recurso extraordinário, alegando violação ao art. 37, § 6º, inc. X, da Constituição da República. Sustentaram o direito ao reajuste salarial pretendido, ante o teor do Tema RG nº ]19, tendo em vista que o Executivo não informou as razões pelas quais deixou de enviar projeto de revisão geral. Requereram, ainda, a reforma do decidido quanto ao reenquadramento, considerado o Tema RG nº 439 (e-doc. 140).



    8. O 1º Vice-Presidente do TJPR, no tocante à revisão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC (e-doc. 148), decisão mantida no julgamento de agravo interno (e-doc. 161). Já em relação ao reenquadramento, o extraordinário foi inadmitido, decisão objeto do presente agravo no recurso extraordinário (e-doc. 165).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Na forma do acima relatado, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à apelação apenas em relação ao pedido de revisão geral/indenização. A sentença de improcedência foi mantida no restante, inclusive no tocante ao pedido de reenquadramento. 



    10. Na sequência, foram interpostos recursos extraordinários pelo Estado do Paraná e pela ParanáPrevidência, quedando-se inertes os autores.



    11. Repito: após o julgamento da apelação, parcialmente provida, houve interposição de recursos extraordinários pelas rés, quanto à revisão geral, os quais ficaram sobrestados em face do Tema RG nº 19. Posteriormente, foi efetuado juízo de retratação tão somente neste tópico, porque único capítulo do acórdão contra o qual houve insurgência. 



    12. Em consequência, houve o trânsito em julgado do acórdão prolatado pelo TJPR no que não impugnado. Ou seja, a análise a respeito do reenquadramento previsto na Lei estadual nº 13.666, de 2002, contida no Tema nº 439 do ementário da Repercussão Geral, neste processo, está inviabilizada pela preclusão. 



    13. Neste sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE , EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CADIN/CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES, DE ENTE FEDERATIVO EM VIRTUDE DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO FOI IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES AO PERÍODO DE 09/1997 A 12/1998 – FORMAÇÃO PROGRESSIVA DA COISA JULGADA – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    DA TEORIA DOS CAPÍTULOS DE SENTENÇA – Mostra-se viável, em face da teoria dos capítulos de sentença , reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto , na linha de antigo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (RTJ 103/472, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA, v.g.), a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada .(...)”



    (ACO nº 1.990-AgR/AC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/06/2015, p. 11/09/2015)



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator